Tribunal: TJSP
Processo: 1500128-24.2019.8.26.0569
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marco de Lorenzi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-16
Data de publicação: 2020-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000347381
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500128-24.2019.8.26.0569, da Comarca de Itu, em que é apelante ALAN TELES
COSTA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente), MIGUEL MARQUES E SILVA E FERNANDO TORRES GARCIA.
São Paulo, 16 de maio de 2020.
MARCO DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500128-24.2019.8.26.0569 -Voto no 32621
2
Voto:
32621
Apelação:
1500128-24.2019.8.26.0569 -
Comarca:
Itu
Vara:
1a Vara Criminal
Processo:
Numeração única
Apelante:
Apelado:
Alan Teles Costa
Ministério Público
Vistos.
Ao relatório da respeitável sentença,
que ora se adota, acrescenta-se que Mateus Gonçalves Oliveira e Alan
Teles Costa foram condenados por incursos no artigo 33, caput, da Lei
no 11.343/06, Mateus, ao cumprimento de 5 (cinco) anos de reclusão,
em regime semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa,
Alan, ao cumprimento da pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de
reclusão, em regime fechado, mais o pagamento de 583 (quinhentos e
oitenta e três) dias-multa, no mínimo legal (fls. 185/194).
A respeitável sentença transitou em
julgado para Mateus em 10 de outubro de 2019 (fls. 240).
Apela Alan, pugnando pela absolvição,
sob a tese de fragilidade probatória. Subsidiariamente, apela pela fixação
da pena-base no mínimo legal; reconhecimento e aplicação da atenuante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500128-24.2019.8.26.0569 -Voto no 32621
3
da confissão espontânea. No mais, pugna a substituição da pena privativa
de liberdade por restritivas de direitos (fls. 260/269).
O recurso foi devidamente contrariado
(fls. 275/276), contando os autos com parecer da douta Procuradoria-
Geral de Justiça, opinando pelo desprovimento do apelo defensivo (fls.
286/291).
É o relatório.
A acusação é a de que Mateus
Gonçalves Oliveira e Alan Teles Costa, agindo em concurso e
previamente ajustados, traziam consigo e tinham em depósito, para fins
de tráfico, 23 porções de cocaína (20,7g), 24 porções de crack (14,8g) e 2
porções de maconha (10,4g), sendo todas embaladas individualmente e
prontas para serem comercializadas, além de 1 porção de maconha
(731,4g).
Consta da denúncia que “policiais
militares receberam denúncia anônima e, em diligências, foram até o local
indicado, onde indivíduos, supostamente, praticavam tráfico de drogas.
Quando chegaram, visualizaram pessoa com as mesmas características
físicas apontadas pelas informações. Ao se aproximarem, o suspeito tentou
se evadir para dentro da residência portando uma sacola nas mãos, mas
foi alcançado. Realizada a abordagem, foi identificado como ALAN TELES
COSTA. Dentro da sacola, os policiais encontraram 01 (uma) porção da
droga Cannabis sativa L, popularmente conhecida como maconha,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500128-24.2019.8.26.0569 -Voto no 32621
4
embalada por plástico amarelo. Ainda na residência, outro indivíduo,
identificado como MATEUS GONÇALVES OLIVEIRA, foi abordado. Com ele,
foi encontrada a quantia de R$ 160,00 (cento e sessenta reais), fruto de
traficância, que por ele foi informalmente admitida aos policiais. No
mesmo local, um terceiro, Diego, irmão do primeiro indiciado, foi
abordado, mas, com ele, nada de ilícito foi encontrado. MATEUS informou
que havia mais drogas no interior da residência, guardadas no forro do
imóvel, e que todas lhe pertenciam, sem qualquer envolvimento de seu
irmão. Feita a busca pelos policiais militares, foram encontrados (a) 23
(vinte e três) porções da droga cocaína, com peso aproximado de 20,7g, (b)
24 (vinte e quatro) porções da droga cocaína, na forma popularmente
conhecida como crack, com peso aproximado de 14,8g e (c) 02 (duas)
porções da droga Cannabis sativa L, popularmente conhecida como
maconha , com peso aproximado de 10,4g, além de 03 (três) caixas de
papel de seda, item comumente utilizado para o uso da droga maconha.
Diante das circunstâncias, bem como da quantidade e disposição das
substâncias, além dos valores apreendidos, evidentemente caracterizou-se
o tráfico de drogas.”
A materialidade, ao contrário do que
sustenta a d. Defesa, ressuma do auto de prisão em flagrante (fls. 1),
boletim de ocorrência (fls. 2/4), auto de exibição e apreensão (fls. 5/6 e
7), laudo de constatação (fls. 8/9), laudo de exame químico toxicológico
(fls. 165/170) e prova oral colhida.
A autoria é certa.
Sob o crivo do contraditório, Alan

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500128-24.2019.8.26.0569 -Voto no 32621
5
negou o cometimento do delito. Alegou que a droga pertencia a Mateus
que somente na delegacia lhe deu ciência acerca dos entorpecentes (fls.
160 mídia).
Registra-se, a propósito, que os autos
não revelam elementos, minimamente concretos, aptos a depreciar a
palavra do agente policial e a regra, ao contrário do sustentado
defensivamente, é a de que age nos termos e limites legais.
Noutros dizeres, eventual arguição de
inidoneidade há de ser específica e não genericamente abstrata, não
podendo abranger indiscriminadamente toda uma categoria de pessoas,
dotadas, diga-se de passagem, de fé pública.
Ademais, não estão proibidos de serem
inquiridos nos processos de cuja fase extrajudicial tenham participado
no exercício de suas funções, sujeitos que estão ao compromisso de dizer
a verdade, sob pena de falso testemunho, valendo acrescentar,
paralelamente, inexistir qualquer exigência legal que imponha a
ratificação de seus depoimentos por testemunhas outras.
Com efeito, tem-se por sobejamente
comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, não se cogitando de
fragilidade probatória.
Dosimetria.
A pena-base foi fixada no mínimo legal;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500128-24.2019.8.26.0569 -Voto no 32621
6
na segunda fase, houve o agravamento de 1/6, em face da
preponderância da reincidência específica sobre a atenuante da
confissão espontânea; na terceira etapa, à míngua de causas
modificadoras, a reprimenda foi tornada definitiva: 5 anos e 10 meses de
reclusão, mais 583 dias-multa, no piso.
Observo que Edson ostenta maus
antecedentes, mas que não foram considerados pelo magistrado da causa
e, dada a resignação ministerial, não podem ser pontuados neste
momento (fls. 43/50; 51/55).
Atento à insurgência recursal, fica a
agravante da reincidência, em que pese específica (fls. 48 e 52/53),
compensada com a atenuante da confissão espontânea, dada
equivalência dessas, pois se a reiteração delitiva indica maior
censurabilidade, a admissão fática demonstra aspecto positivo da
personalidade e é, a exemplo da menoridade, atenuante de primeira
grandeza.
Inaplicável o redutor. Ressalte-se que a
reincidência é, por disposição legal, circunstância impeditiva à causa de
diminuição, sendo descabida, no caso, discussão sobre eventual
proporcionalidade da medida. Ausente qualquer dos requisitos previstos
no § 4o, do artigo 33, da Lei no 11.343/06, incabível a relativização do
privilégio, consoante entendimento pacífico do Colendo Superior
Tribunal de Justiça:
Para aplicação da causa especial de diminuição de pena do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500128-24.2019.8.26.0569 -Voto no 32621
7
art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve
preencher cumulativamente todos os requisitos legais: a)
ser primário, b) ter bons antecedentes, c) não se dedicar às
atividades criminosas, d) nem integrar organização
criminosa, o que não ocorreu no caso em tela, tendo em vista
que o paciente é reincidente. 4. Habeas corpus não
conhecido. (5a Turma, HC no 300.072/SP, Rel. Min. Gurgel de
Faria, DJe 02/02/2015).
Em suma, mantida a base no mínimo
legal e, agora, compensada a circunstância agravante da reincidência
com a atenuante da confissão espontânea, fica a pena final
redimensionada para 5 (cinco) anos de reclusão, mais 500 (quinhentos)
dias-multa, no piso.
O
montante
da
pena
aliado
à
reincidência, destaca-se, específica, justifica a aplicação do regime
prisional fechado, sequer objeto de insurgência recursal.
Em reforço, anoto que, embora não
considerada a má antecedência para efeitos de incremento da
reprimenda, indubitavelmente encontra-se materializada nos autos e não
pode ser ignorada como histórico criminal, o que, em síntese com a
reincidência e o montante da pena, determina mesmo a fixação do
regime prisional fechado.
A reincidência obsta a concessão de
benefícios, sequer objeto de insurgência recursal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500128-24.2019.8.26.0569 -Voto no 32621
8
Ante
o
exposto,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO ao apelo defensivo para redimensionar a pena para 5
(cinco) anos de reclusão, em regime fechado, mais o pagamento de 500
(quinhentos) dias-multa, no mínimo legal, mantida, no mais, a
respeitável sentença apelada por seus próprios e jurídicos fundamentos.